Tribunal: TJDFT
Processo: 0707790-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707790-89.2023.8.07.0010 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. RECORRIDO: JOSÉ REINALDO LEITÃO CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE. GRAVAÇÃO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SISTEMÁTICA ESPECÍFICA DA LEI No 11.795/2008. RETENÇÃO. FUNDO DE RESERVA. CLÁUSULA PENAL. SEGURO. TAXA DE ADESÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 538 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO. PRAZO DE RESTITUIÇÃO. TEMA 312 STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, inclusive o interesse de agir, devem ser aferidas sob o ângulo processual, em consonância com os fatos narrados na petição inicial. 2. O autor pretende ver reconhecida a nulidade do contrato de consórcio firmado com a ré, com a devolução imediata e integral dos valores pagos, razão pela qual há interesse de agir mesmo com a exclusão extrajudicial prévia, com a restituição condicionada ao término do prazo contratual. 3. A procedência parcial do pedido não viola o princípio da congruência. Havendo pedido de devolução integral dos valores pagos, a aferição da validade e legalidade das cláusulas do contrato de adesão não excede o pedido, nem caracteriza sentença extra ou ultra petita. 4. A controvérsia recursal consiste na anulação do contrato, por vício de vontade, se há dano moral indenizável e se é devida a aplicação da cláusula penal em favor do consumidor, o montante a ser devolvido e o prazo de restituição dos valores pagos. 5. A gravação da ligação de checagem comprova que o consumidor declarou que estava ciente de que não haveria previsão de data de contemplação, bem como que não lhe foi prometida data pela vendedora responsável. 6. Se não há no contrato de consórcio previsão do momento em que ocorrerá a contemplação dos consorciados, conclui-se que os termos da avença foram dispostos de forma clara e adequada, nos termos do art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Afastada a nulidade do contrato, a devolução dos valores pagos deve seguir a disciplina da Lei no 11.795/2008. 8. Somente é possível a retenção do montante pago a título de fundo de reserva e aplicação de cláusula penal se o consórcio comprovar prejuízo aos demais consorciados. 9. Com relação ao seguro, a possibilidade de retenção se justifica quando for comprovado que houve a efetiva prestação do serviço de consórcio objeto da ação e que houve o devido repasse de valores para a seguradora. 10. No caso em exame, a apólice apresentada não se vincula ao consórcio objeto da ação, logo não comprova a efetiva prestação do serviço, ainda que de forma coletiva, para todos os consorciados. 11. É incabível a retenção da taxa de adesão, pois faz parte da taxa de administração, constituindo a sua cobrança bis in idem. 12. É possível a retenção da taxa de administração quando a administradora do consórcio não deu causa à rescisão do contrato. E conforme a Súmula 538 do STJ, “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. 13. Demonstrada a previsão contratual de outro índice de correção monetária, é razoável a utilização do mesmo índice para a restituição dos valores. 14. Segundo o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 312, “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”. 15. Apelação do Autor não provida. Apelação interposta pela Ré parcialmente provida. Rejeitadas as preliminares de ausência de interesse de agir e de sentença extra petita. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a revisão de ofício das cláusulas contratuais, uma vez que ausente pedido explícito nesse sentido. Salienta a necessidade de observância ao enunciado 381 da Súmula do STJ; b) artigos 25, 27 e 30, todos da Lei 11.795/2008, argumentando que, como a lei estabelece que a restituição dos desistentes e excluídos deve ser calculada com base no percentual amortizado, as parcelas relativas “à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio” não são restituíveis; c) artigo 5o, §3o, da Lei 11.795/2008, aduzindo que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa administrativa, conforme decidido no Tema 499 dos recursos especiais repetitivos no STJ (REsp 1.114.606/PR), acrescentando não haver excesso nem bis in idem na cobrança da taxa de adesão pactuada em razão da desistência do consorciado, a qual não o isenta do pagamento para fazer frente às despesas iniciais de intermediação da cota; d) artigos 27, §2o e 28, ambos da Lei 11.795/2008, asseverando ser indevida a isenção do recorrido ao pagamento das parcelas relativas ao fundo de reserva e ao seguro, considerando tratar-se de cobrança prevista em lei. Afirma ser devida a correção monetária pela variação de preço do próprio bem e não pelo INPC, sendo o caso de aplicação de indexador próprio; e) artigos 758 e 760, ambos do Código Civil, defendendo que a contratação do seguro pode ser provada por meio da apólice; f) artigo 86, parágrafo único, do CPC, pugnando pela atribuição do ônus de sucumbência exclusivamente ao recorrido em observância ao princípio da causalidade. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “c” supramencionadas, colacionando ementas de julgados do TJMG, do TJGO e do STJ, a fim de demonstrá-la. Ao final, requer a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, §3o, da Lei 11.795/2008. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025